Tribunal: TJSP
Processo: 1012646-89.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91 – Problemas respiratórios – Dúvidas sobre a incapacidade laborativa e o nexo de causalidade – Necessidade de nova perícia médica e de vistoria – Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000080689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012646-89.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante APARECIDO GIZOLDE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o julgamento em
diligência. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012646-89.2017.8.26.0564
2
Voto no 28.962
Apelação Cível no 1012646-89.2017.8.26.0564
São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível
Apelante: Aparecido Gizolde
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91
–
Problemas
respiratórios

Dúvidas
sobre
a
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade

Necessidade de nova perícia médica e de vistoria
Julgamento convertido em diligência.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91
por APARECIDO GIZOLDE contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de
incapacidade para o trabalho que afirma estar relacionada com os problemas
respiratórios adquiridos no desempenho da função de funileiro.
A demanda foi julgada improcedente.
Apela o autor, sem resposta da autarquia.
No essencial, este é o relatório.
O laudo da perícia médica constatou que o autor apresenta problemas
respiratórios, mas que não são incapacitantes e não guardam nexo com o trabalho
(fls. 74/86 e esclarecimentos às fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012646-89.2017.8.26.0564
3
Todavia, considerando a idade do obreiro, o tempo que desempenhou
a atividade de funileiro de autos, onde o contato com substâncias tóxicas é
constante, a natureza da própria atividade, os tipos de problemas respiratórios que
apresenta (DPOC, Bronquite, etc), tenho por necessária a reavaliação pericial,
tanto em relação ao nexo, inclusive se houve a concausalidade, quanto em relação
à incapacidade laborativa e eventuais sequelas, inclusive para formar a convicção
a respeito dos fatos.
Assim, converto o julgamento em diligência para a realização de nova
perícia médica, e também de vistoria, por perito judicial diverso, a ser nomeado
pelo r. juízo de origem.
Os laudos deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias,
facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos,
nos termos do art. 465, § 1o, II e III do CPC.
Fixo os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais) para a
perícia médica e em R$ 800,00 (oitocentos reais) pela vistoria, devendo a
autarquia providenciar o respectivo depósito (R$ 1.600,00) no prazo de 15
(quinze) dias, contados da nomeação.
Com a vinda dos laudos, dê-se vista às partes pelo prazo de 10 (dez)
dias, contados de forma sucessiva.
Diante do exposto, meu voto converte o julgamento em diligência.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator